Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700229-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIVINO ALVES FERREIRA D E S P A C H O Diante da certidão de ID 32858320, requereu o agravante (ID 33369505) a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta dias) para que localize o atual endereço do executado. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, com a suspensão do processo, para que a parte apresente o endereço correto do agravado, com vistas à regular intimação. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador